Tribunal: TCU
Processo: 022.464/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação relacionada à contratação de empresa para prestação de serviços de coleta seletiva conteinerizada, transporte e destinação final dos resíduos provenientes das atividades de comercialização dentro do Entreposto Terminal de São Paulo (ETSP)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes a duas representações formuladas pelas empresas Proactiva Meio Ambiente Brasil Ltda. e Limpebras Engenharia Ambiental Ltda, respectivamente, acerca de supostas irregularidades praticadas pela Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) nos processos de contratação de empresa para prestação de serviços de coleta seletiva conteinerizada, transporte e destinação final dos resíduos provenientes das atividades de comercialização dentro do Entreposto Terminal de São Paulo - ETSP. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, VI, do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante Limpebras Engenharia Ambiental Ltda.; 9.3. acolher as razões de justificativa apresentadas pela Sra. Maria Valdirene Rodrigues da Silva Carlos, pregoeira do pregão eletrônico 40/2019 e pelo Sr. Johnni Hunter Nogueira, então diretor-presidente da Ceagesp em relação ao item único da audiência; 9.4. determinar à Ceagesp, com fundamento no art. 250, II, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 4o, I, da Resolução TCU 315/2020, que adote providências com vistas à retomada do PE 40/2019 à fase de habilitação, com a análise dos documentos e proposta da empresa melhor classificada, após a inabilitação da Limpebras Engenharia Ambiental Ltda., em homenagem aos princípios da eficiência, da economicidade e da vinculação ao instrumento convocatório estabelecidos no caput do art. 31 da Lei 13.303/2016, e informe a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, os encaminhamentos realizados; 9.5. ordenar à Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas que autue processo apartado com a natureza de representação, com os objetivos a seguir especificados: 9.5.1. promover a audiência dos responsáveis, na Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), pela inércia da entidade em dar solução célere em relação visando à continuidade ou não do PE 40/2019, diante das irregularidades verificadas na assinatura do contrato 074/19-2164-2005-050-11-1, com a empresa Limpebras Engenharia Ambiental Ltda, sem verificar o cumprimento integral das disposições contidas no respectivo instrumento convocatório, o que acarretou a necessidade de prorrogação do contrato emergencial 059/19-2133-1909-05-030-11-1, firmado com a empresa Multilixo Remoções de Lixo Sociedade Simples Ltda, em valores superiores aos obtidos por meio do PE 40/2019, caracterizando-se, dessa forma, a prática de ato antieconômico e ineficiente por parte dos gestores da entidade, o que afronta o disposto no art. 31 da Lei 13.303/2016; 9.5.2. realizar as medidas saneadoras cabíveis para a correta identificação dos responsáveis pelas irregularidades descritas no subitem 9.5.1, supra; 9.5.3. avaliar a regularidade do processo de contratação da empresa Multilixo Remoções de Lixo Sociedade Simples Ltda. (Contrato Emergencial 059/19-2133-1909-05-030-11-1), no que concerne à observância dos pressupostos para a caracterização da situação de emergência, à justificativa para a escolha do fornecedor e, principalmente, para o preço contratado, em cumprimento ao disposto no art. 29, XV e art. 30, § 3o, I a III, da Lei 13.303/2016; 9.6. ordenar à unidade instrutiva que, após o cumprimento dos subitens 9.5.1, 9.5.2, supramencionados, restitua o processo ao gabinete do relator, para avaliação prévia da minuta de redação das audiências ora determinadas; 9.7. encaminhar cópia da deliberação ao Sr. Johnni Hunter Nogueira, à Sra. Maria Valdirene Rodrigues da Silva Carlos, à Limpebras Engenharia Ambiental Ltda. e à Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp); 9.8. encerrar o presente processo, por apensamento definitivo ao processo que vier a ser autuado em cumprimento ao disposto no item 9.5, supra.